Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-18.2019.8.11.0088
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000042-18.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IVANIR DA SILVA ROCHA - CPF: 537.951.481-20 (APELANTE), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM OCUPACIONAL DA DOENÇA. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO DA AUTARQUIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que julgou procedente ação previdenciária, determinando a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, com DIB em 16.9.2019. A apelante sustenta: (i) o reconhecimento da natureza acidentária do benefício, diante do nexo ocupacional constatado em laudo pericial; e (
ii
) a fixação da DIB em 10.2.2014, data em que o perito apontou início da incapacidade.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aposentadoria por invalidez deve ser reconhecida como espécie acidentária (B92); e (
ii
) estabelecer a data de início do benefício (DIB), diante da divergência entre a data indicada pelo perito, a fixada na sentença e a pretendida pela parte autora.

III. R
azões de decidir

3. O art. 20, I e II, da Lei n. 8.213/91 equipara a doença ocupacional a acidente de trabalho, impondo o reconhecimento da natureza acidentária do benefício quando comprovado o nexo causal entre enfermidade e atividade laboral.

4. O laudo pericial judicial é categórico ao apontar a doença incapacitante como resultante de esforço laboral, configurando doença ocupacional e impondo a concessão de aposentadoria por invalidez na espécie acidentária (B92).

5. A fixação da DIB deve observar a jurisprudência do STJ, que estabelece como marcos: (i) a cessação do auxílio-doença, quando existente; (
ii
) o requerimento administrativo, se não houver benefício anterior; ou (
iii
) a data da citação, quando ausentes as hipóteses anteriores.

6. Inviável retroagir a DIB para 10.2.2014, data anterior ao início do auxílio-doença (23.11.2014). Igualmente inadequada a fixação na data da perícia judicial (16.9.2019), devendo prevalecer, na ausência de outros marcos, a data da citação da autarquia previdenciária (1.2.2019).

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A aposentadoria por invalidez deve ser concedida na espécie acidentária (B92) quando o laudo pericial comprova a origem ocupacional da doença incapacitante. 2. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve observar os critérios fixados pela jurisprudência do STJ, prevalecendo, na ausência de cessação de auxílio-doença ou de requerimento administrativo, a data da citação da autarquia.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 141 e 492; Lei 8.213/91,
arts
. 20 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação previdenciária para conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, condenando o Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, com DIB (Data de Início do Benefício) em 16
.
9
.
2019.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma em dois pontos específicos:
(i)
quanto à natureza do benefício, que deveria ser concedido na espécie acidentária (B92), tendo em vista que sua incapacidade decorre de doença ocupacional, conforme constatado na perícia médica judicial; e
(
ii
)
quanto à data de início do benefício (DIB), que deveria retroagir a 10
.
2
.
2014, data em que o perito judicial constatou o início da incapacidade total e permanente (DII).

O apelado, apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não emissão de parecer
, por entender não haver interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O primeiro ponto de insurgência da apelante diz respeito à natureza do benefício concedido, sustentando que deveria ser reconhecida a espécie acidentária da aposentadoria por invalidez.

A questão merece acolhimento.

Inicialmente, é importante esclarecer que existem dois tipos de aposentadoria por incapacidade permanente (nova denominação da aposentadoria por invalidez após a reforma previdenciária): a previdenciária e a acidentária. A distinção entre elas é crucial, pois impacta diretamente no valor do benefício a ser recebido pelo segurado.

A aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária decorre de doença ou acidente sem relação com o trabalho. Nesta modalidade, o cálculo do benefício corresponde a 60% da média contributiva total, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceda 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, conforme a legislação pós-reforma da previdência.

Por outro lado, a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária é originada por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Neste caso, o cálculo corresponde a 100% da média contributiva, garantindo ao segurado o valor integral de sua média salarial, sem a aplicação do percentual de 60%.

No caso em análise, o laudo pericial judicial anexado aos autos (I
d

295265484
) é conclusivo ao afirmar que a incapacidade da apelante decorre de doença ocupacional. Ao responder ao quesito sobre a causa provável da doença/moléstia incapacitante, o perito foi categórico ao indicar
"
E
sforço excessivo no trabalho"
como fator determinante.

Importante destacar que, nos termos do artigo 20, incisos I e II, da Lei n
.
8.213/91, a doença ocupacional equipara-se ao acidente de trabalho para todos os efeitos legais. O dispositivo estabelece que:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I."

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre a enfermidade incapacitante e o trabalho exercido pela apelante, por meio da perícia técnica judicial, resta caracterizada a natureza acidentária da incapacidade, o que impõe o reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez na espécie acidentária (B92).

Portanto, neste ponto, o recurso merece provimento para determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez na espécie acidentária (B92).

Quanto ao segundo ponto de insurgência, a apelante pretende a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) em 10
.
2
.
2014, data em que o perito judicial teria constatado o início da incapacidade total e permanente.

Neste ponto, é necessário observar que o julgador está
adstrito
aos limites da lide, conforme estabelece o princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece critérios objetivos para a fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez. Conforme entendimento pacificado, o termo inicial do benefício deve ser fixado: (i) na data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, quando a incapacidade já existia à época do cancelamento; (
ii
) na data do requerimento administrativo, quando não houver benefício anterior; ou (
iii
) na data da citação, quando inexistentes as situações anteriores.

Nesse sentido, é o recente julgado do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando o restabelecimento de auxílio-doença, retroativamente à data do cancelamento do benefício (19/dezembro/2004), com o pagamento das prestações vencidas e vincendas. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. Nesta Corte, deu-se parcial provimento ao recurso especial, para fixar o termo inicial do benefício no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, conforme determinado na sentença, respeitada a prescrição quinquenal.
II - Verifica-se que esta Corte Superior já decidiu acerca da questão atinente ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, consignando o entendimento segundo o qual se considera como sendo o dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Quando inexistentes ambas as situações anteriormente referidas, o termo inicial do pagamento será a data da citação da autarquia.
Sobre o assunto:
AgInt
no REsp 1.896.837/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
15/3/2021 e REsp 1.471.461/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
16/4/2018. III - Agravo interno improvido."

(STJ
,

AgInt
nos
EDcl
no REsp
n.
2080867 PB 2023/0213719-2, Rel
.
Min
.
Francisco Falcão,
T2 - Segunda Turma,

j.
8
.
4
.
2024
)

No caso em análise, verifica-se que a sentença fixou a DIB na data da constatação da incapacidade permanente pelo perito judicial (16.9.2019), o que não se mostra adequado à situação fática dos autos, tampouco à jurisprudência do STJ.

Conforme consta dos autos, a autora já estava em gozo de benefício de auxílio-doença desde 23.11.2014, e o que se discute é justamente a conversão desse benefício em aposentadoria por invalidez. Não há nos autos informação sobre cessação do auxílio-doença ou requerimento administrativo específico para a conversão em aposentadoria por invalidez.

Nesse contexto, embora não seja possível retroagir a DIB para 10.2.2014, como pretende a apelante, pois tal data é anterior ao próprio recebimento do auxílio-doença (23.11.2014), também não se mostra adequada a fixação da DIB na data da perícia judicial (16.9.2019).

Seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, na ausência de cessação do benefício anterior ou de requerimento administrativo específico para a conversão, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação da autarquia previdenciária, que ocorreu em
1
.
2
.2019, conforme se verifica dos autos
(Id 295265477)
.

Portanto, neste ponto, o recurso merece parcial provimento para fixar a DIB na data da citação da autarquia previdenciária (
1
.
2
.2019).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para

fixar a DIB como sendo a data da citação (
1.2.2019
)
, bem como
determinar que a conversão do benefício de auxílio-doença seja feita para aposentadoria por invalidez na espécie acidentária (B92).

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025